Tribunal: TJDFT
Processo: 0755932-72.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Civil. Embargos de declaração em recurso inominado. erro material verificado. Embargos acolhidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso inominado, mantendo a sentença que condenou a empresa ré ao pagamento de indenização material no valor de R$ 155,00.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há erro material relativamente à concessão do benefício da gratuidade judiciária à autora recorrente.
III. Razões de decidir
3. Assiste razão ao embargante, posto que não se há de falar em deferimento de gratuidade de justiça, já que não há pedido formulado nesse sentido, além do que o recurso inominado foi devidamente acompanhado da comprovação do recolhimento do preparo recursal e das custas processuais (ID Num. 68912676 - Pág. 1 a ID Num. 68912678 - Pág.1).
IV. Dispositivo
4. Embargos conhecidos e acolhidos
para corrigir o erro material e excluir do acórdão o item relativo à concessão do benefício de gratuidade de justiça à recorrente, permanecendo inalterados seus demais termos.
5. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.